Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 970, c/c arts. 337 e 351, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora